Tribunal: CARF
Processo: 15885.000234/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
15885.000234/2008-81 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.525 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 28/02/2006
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias, contado esse prazo do fato gerador, no caso de
lançamento por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. CTN.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal
Federal (STF), a decadência no âmbito previdenciário passou a ser regida pelo
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às
competências 01, 02, e 03/2001 do Levantamento FP1 e em relação às competências 01, 02, 03 e
04/2001 do Levantamento FP2, uma vez que atingidas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000234/2008-81
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 14-19.761, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, fls. 778 a 794:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — DEBCAD n°
35.902.199-9, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e
as destinadas a Terceiros — SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, e correspondente à
parte da empresa incidente sobre os valores pagos a autônomos, tudo de conformidade
com o contido no Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes da Notificação em
pauta.
O presente débito perfaz o valor de R$ 74.796,98 (setenta e quatro mil, setecentos e
noventa e seis reais e noventa e oito centavos), consolidado em 28/04/06.
Em conformidade com o Relatório Fiscal, constam os seguintes levantamentos no
presente processo:
- FPI - Remunerações pagas pela empresa a segurados empregados apurados nas
folhas de pagamento do setor administrativo e de obras, e GFIP, deduzidos os
recolhimentos contidos em GPS— competências de 01/99 a 02/06;
- FP2 — Remuneração não informada em GFIP — competências 07/99 a 02/06;
- FP3 — Remuneração extraída da GFIP, com base nas diferenças encontradas entre
folhas apresentadas e as informações declaradas nas GFIP — competência 01/99 a
09/01
- DAL — Diferenças de Acréscimos legais — 0/101, 09/04, 07/05
- RA8 — Remuneração e recibos pagos a autônomos e administradores — 05/96 a
12/98.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, através do
instrumento de fls. 67 a 119 e documentos de fls. 120 a 359, onde questiona os valores
apurados nas competências 01/99 e 10/00 relativos ao levantamento FP1 e FP3, nas
competências 05/99, 07/99, 10/99, 11/99, 10/00, 10/01, 11/01 relativos ao levantamento
FP2 e nas competências 05/99 e 06/99 relativas as levantamento FP3.
- Especificadamente, em relação às competências 10/01 e 11/01, referentes ao
levantamento FP2, o contribuinte argumenta que, como em vários outros casos e
competências, houve sim a declaração da remuneração de empregados em GFIP,
entretanto a mesma foi feita com códigos invertidos ou incorretos, pois a parte de obra
mediante empreitada parcial foi feito sob o código 155, quando o correto seria 150.
Informa que devem ser consideradas as compensações/retenções indicadas na GFIP,
bem como outros recolhimentos constantes do sistema da previdência social.
- Alega que não foi considerado pelo fisco previdenciário a compensação de valores
retidos em nota fiscal com as contribuições devidas à Previdência Social.
- Destaca que a retenção criada atenta contra os princípios constitucionais tributários, já
que acarreta injusto e irreparável prejuízo, face a desproporção do valor retido e da
contribuição que usa antecipar, além de inconstitucionais restrições à compensação do
saldo excedente retido.
- Salienta que empresas não elencadas no rol do art. 31, da Lei n° 8.212/91 vêm sendo
tratadas como empresas prestadoras de serviço mediante cessão de mão de obra, se
submetendo a retenção instituída pela Lei n° 9.711/99. A empreitada de mão de obra se
diferencia em muito da empreitada de obra, pois nesta não há subordinação dos
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

empregados do empreiteiro às ordens do contratante. Por certo, não cabe a retenção
nesta última, vez não se enquadrar a mesma no rol ditado pela legislação específica.
- Faz uma longa exposição sobre a ilegalidade da retenção no presente caso, ressaltando
a ofensa ao princípio constitucional tributário da legalidade.
- SESI/SENAI. Destaca que somente são contribuintes para esta exação as empresas que
atuam no setor industrial, bem como nas atividades assemelhadas pela lei. No caso em
questão, coexiste qualquer enquadramento da autora como Contribuinte da contribuição
ora combatida. Desta forma, a recorrente tem um crédito compensável, relativo aos
valores indevidamente pagos a título de SESI/SENAI desde agosto de 1993. Destaca
também que não há embasamento legal que fundamente ou legitime a cobrança das
contribuições compulsórias ao SESI/SENAI.
- SAT. Transcreve legislação, ressaltando que essas contribuições estão eivadas de
inconstitucional idade, desta forma devem ser totalmente excluídas.
- SEBRAE. A empresa impugnante não se enquadra como "microempresa" ou "empresa
de pequeno porte", logo o tributo cobrado está totalmente eivado de in constitucional
idade.
- SELIC. Faz uma longa exposição, colacionando na defesa jurisprudência, e, ao final
conclui que não merece prosperar, pois é incontestável o direito do contribuinte à
utilização de juros de mora a 1% ao mês.
- Multa. Destaca que esta representa um verdadeiro confisco, não concordando com o
percentual da multa exigido na NFLD.
- E, ao final, requer a juntada de aditamento da defesa, vez que pelo tempo exíguo, está
com dificuldades de examinar toda a documentação necessária para o exercício pleno da
sua defesa. Conclui que a notificação não tem embasamento que possa lhe dar
subsistência, razão pela qual aguarda-se seja declarada sua total nulidade e
improcedência por ser medida de justiça.
Da análise dos Autos pela Seção do Contencioso de Bauru, foi solicitado
pronunciamento da Auditoria Fiscal sobre as alegações de fato e documentos juntados à
fl. 206 425, que se manifestou através da Informação Fiscal de fls. 462 a 463. Pertinente
às competências 10/01 e 11/O1, a Sra. Auditora Fiscal consignou na Informação Fiscal
que ainda não foi realizado retificação das GFIPs com o código 155 para o código 150,
mantendo o débito na sua integralidade. A cópia do referido documento foi
encaminhada ao Contribuinte, tendo este sido cientificado da abertura do prazo de 10
(dez) dias para manifestação.
Dentro do prazo concedido, a Notificada apresentou manifestação, através do
instrumento de fls. 468 a 488 e documentos de fls. 489 a 552, onde questiona os valores
apurados nas competências 01/99, 09/00, 10/00, 01/01, 03/01, 08/01, 09/01, referente ao
levantamento FP1, nas competências 05/99, 06/99, 12/99, 05100 referente às
competências FP3 • e nas competências 01/03 a 06/03, 09/03, 03/04, 05/04, 08/04 a
12/04, referente ao levantamento FP2.
- Especificadamente em relação às competências 01/01 e 08/01 do levantamento FP1, o
Contribuinte alega que não foram considerados recolhimentos, conforme cópias anexas,
e, em relação à competência 03/01 e 09/01, não foi considerado saldo a compensar,
relativos a competências anteriores.
- E, em relação às competências 01/03 a 06/03, 09/03, 03/04, 05/04, 08/04 e 12/04,
referente ao levantamento FP2, ressalta que o próprio fisco já alterou os valores
considerados como declarado em GFIP para essas competências no Auto de Infração n°
35.902.189-1.
Em face das alegações apresentadas pelo Contribuinte, a Seção do Contencioso de
Bauru solicitou novo pronunciamento da Auditoria Fiscal à fl. 593, que se manifestou
através da Informação Fiscal de fls. 668 a 669, conforme abaixo, cuja cópia foi
encaminhada ao Contribuinte, tendo este sido cientificado da abertura do prazo de 10
(dez) dias para manifestação.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

1 - A empresa protocola defesa para notificação supra que foi juntada tis fls. 468/592 e
que passamos a analisa-la.
2 - Juntamos as fls. 594/620, relatório DAD em substituição ao juntado as fls. 363/408,
Relatório de Lançamentos — RL, fls. 621/635, DSD fls. 636/645, DAL fls. 646/047 e
RDA fls. 648/657. Isso porque foi emitido antes do desmembramento.
3 - O relatório RADA juntado as fls. 426/461 não foi substituído, pois foi emitido após o
desmembramento.
4 - Este lançamento refere-se as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados utilizados em serviços administrativos e obras
e empreitada parcial.
5 - As remunerações informadas na GFIP's que foram juntadas aos autos foram •
consideradas conforme esclarecemos a seguir.
6 - Eventuais erros de preenchimento de GFIP precisam ser corrigidos e demonstrados
pela empresa. Temos sempre em mente que a GFIP é um documento de confissão de
débito, ao se reduzir a remuneração total informada em determinado identificador, por
exemplo, está-se a reduzir o débito confessado.
7 - Os valores considerados para efeito de lançamento em relação a GFIP 'S foram
extraídos da carga da empresa fornecido por meio do sistema SAFIS no início da ação
fiscal —portanto entendemos que corresponde ao valor devido confessado pelo
contribuinte até o início desta, que ora juntamos aos autos fls. 6581662.
8 - Todas as guias apresentadas foram utilizadas conforme descriminadas no Relatório
de guias apresentadas — RDA, juntado aos autos e cujo relatório é de conhecimento da
empresa, foi entregue em 2810412006. O mesmo acontece com as retenções utilizadas,
as quais são identificadas com a rubrica DNF no relatório RDA.
9 - Juntamos para fazer parte dos autos deste processo, cópia da planilha de retenções
a compensar, fls. 6631667, que também era de conhecimento da empresa, uma vez que
já foi juntada às fls. 18122 da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito 35.902.194-
8.
10 - Salientamos que a empresa não tinha um controle rigoroso sobre a emissão de
folhas de pagamento, entregando a este fisco várias folhas com bases de cálculo
divergentes para uma mesma competência, o que demonstra que se houver eventual
erro de preenchimento de Gfip (item 6 deste despacho) precisa-se fazer a retificação,
inclusive porque a contabilidade da empresa foi desclassificada, 11 — Face ao exposto
somos pela manutenção do débito.
Dentro do prazo concedido, a Notificada apresentou manifestação, através do
instrumento de fls. 675 a 704, e documentos de fls. 705 a 769, com as seguintes
alegações, em síntese:
- Inicialmente, solicita esclarecimento a respeito do que o fisco previdenciário entende
como desmembramento, a que se refere na intimação em epígrafe.
- Destaca que a obra denominada Jardim Olímpico, CEI n° 21.060.064 3/71 não se trata
de empreitada parcial, mas sim de empreitada total, o que levou a emissão de GFIP com
código 155. Assim, todas as GFIPs emitidas em relação à obra Jardim Olímpico com
código 155 devem ser consideradas para efeito de apuração das contribuições devidas.
- Ressalta que os valores apurados nas competências 10/01 a 11/01, 01/02 a 06/02,
10/02 a 04/03, 06/03, 09/03, 03/04, 05/04, 08/04 a 03/05, 05/05 referente ao
levantamento FP2, já foram incluídos em GFIP, tanto é verdade que não se encontram
discriminados na planilha do Auto de Infração.
- Questiona os valores lançados no levantamento FP3, e solicita sua exclusão, porque já
estão sendo alvo de cobrança sob a rubrica FP2.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

- Questiona também a remuneração e recibos pagos a autônomos e administradores
relativo ao levantamento RA8, como já explicado na NFLD n° 35.902.194-8 e reitera as
defesas anteriores.
Ao julgar a impugnação, em 16/7/08 a 6a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP,
por unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, cancelando o lançamento em
relação às competências até 12/2000, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência,
consignando a seguinte ementa no decisum:
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA EM PARTE.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo CTN.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. RETIFICAÇÃO.
Retifica-se o débito quando verificado erros materiais na consolidação do processo.
SAT.
São devidas à Seguridade Social as contribuições previdenciárias correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
TERCEIROS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com os
respectivos ordenamentos jurídicos.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas à multa e aos
juros equivalentes à taxa SELIC, ambos de caráter irrelevável.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
É vedado à Administração Pública o exame da Constitucionalidade das Leis.
Em 28/10/08, foi encaminhado a intimação do resultado do julgamento, por via
postal, para a Contribuinte (CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.),
porém, conforme se observa no Aviso de Recebimento (AR) de fls. 800 e 801, a correspondência
retornou, em 30/10/08, com a informação de que o destinatário se mudou:

A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita
Federal (DRF) do Brasil em Bauru procedeu, então, à intimação do resultado do julgamento do
sócio ELCIO LUIS CASTRO, a qual se deu em 10/11/08, conforme AR de fl. 806.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

Em
11/12/08,
a
Contribuinte
(CASTRO
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.) apresentou o recurso voluntário de fls. 815 a 861, alegando, em
síntese:
- Que deveria ter sido aplicado o instituto da decadência a partir dos fatos
geradores, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de
25/10/66, e não como fez a fiscalização, tomando por base o art. 173, inciso I, do mesmo
diploma;
- Em relação ao Levantamento FP2, “ao contrário do alegado pelo R. Órgão
Julgador a quo a obra denominada Jardim Olímpico - CEI 21.060.06493/71, como já
repetidamente explicado de modo algum se trata de empreitada parcial, mas sim se trata de
empreitada total, o que levou a emissão de GFIP com código 155”. [...] “Assim, não existe razão
para ser desconsiderado os valores recolhidos referentes a tal obra, cabendo revisão dos valores
lançados sob pena de enriquecimento ilícito do fisco previdenciário”;
- Na sequência, a Contribuinte tece considerações em relação a diversas
competências, pedindo, ao final, a reforme da decisão recorrida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
Como visto no relatório acima, após se mostrar infrutífera a intimação da
Contribuinte por via postal, a DRF, em Bauru, procedeu à intimação de um dos sócios da
empresa, porém, nos termos do art. 23, do Decreto no 70.235, de 6/3/72, é o sujeito passivo
(pessoa física ou jurídica) que deve ser intimado. Desse modo, uma vez que restou improfícua a
intimação por via postal, a Contribuinte deveria ter sido intimada por edital, à luz que dispõe o §
1o do art. 23 do mesmo diploma, tornando, portanto, irregular a intimação da Contribuinte na
pessoa do sócio.
De qualquer modo, com base no art. 214, § 1o, do Código de Processo Civil
(CPC), Lei no 5.868, de 11/1/731, vigente ao tempo dos fatos, a apresentação do recurso
voluntário, pela Contribuinte, supriu a falha na intimação. Sendo assim, conhecemos do recurso.
Da alegada decadência a partir dos fatos geradores
Segundo a Recorrente, a apuração do prazo decadencial deveria ter sido feita a
partir dos fatos geradores, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN),
Lei no 5.172, de 25/10/66, e não como fez a fiscalização, tomando por base o art. 173, inciso I,
do mesmo diploma.
De fato, compulsando a decisão recorrida, notamos que o julgado a quo
simplesmente aplicou o art. 173, inciso I, do CTN, sem qualquer consideração sobre a aplicação
do art. 150, § 4o, do mesmo diploma. Vejamos:

1 A mesma regra se encontra presente no art. 239, § 1o, do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

Assim, a partir da data da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, deve-se aplicar,
portanto, as regras do Código Tributário Nacional, art. 173, I, que traz a decadência
quinquenal:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 0 lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
As contribuições apuradas por meio do presente processo referentes às competências
05/96 a 12/00 foram, portanto, atingidas pela decadência, já que a NFLD foi
consolidada em 28/04/06.
Pois bem, nos termos do art. 45, da Lei no 8.212, de 24/7/91, vigente à época dos
fatos geradores, o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10
(dez) anos2, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou, em 12/6/08, a Súmula
Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Em face da Súmula Vinculante no 8, do STF, foi expedido o Parecer PGFN/CAT
no 1617, de 1/8/08, que assim dispôs:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que diz o CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:

2 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
No caso em tela, o lançamento abarca as competências de 05/1996 a 02/2006,
tendo sido lavrada a NFLD em 28/4/06, com ciência à Contribuinte em 4/5/06, vide fl. 3.
Portanto, segundo o Discriminativo Analítico do Débito de fls. 608 a 626, além da
decadência reconhecida pela decisão de primeira instância, até a competência 12/2000, foram
atingidas pela decadência, com base na regra do art. 150, § 4o, do CTN, as competências 01, 02,
e 03/2001 do Levantamento FP1 e as competências 01, 02, 03 e 04/2001 do Levantamento FP2,
uma vez que houve antecipação de pagamento nessas competências. Confira-se:

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

Portanto, cabe provimento ao recurso no tocante a essas competências, em relação
às quais o lançamento deverá ser cancelado.
Do Levantamento FP2
Em relação a esse levantamento, aduz a Recorrente que a obra denominada Jardim
Olímpico - CEI 21.060.06493/71 foi realizada por empreitada total, razão pela qual devem ser
considerados os recolhimentos referentes a essa obra.
Pois bem, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida a respeito, fl.
789:
Por fim, tem-se que o Contribuinte alega que a obra denominada Jardim Olímpico, CEI
n° 21.060.06493/71 não se trata de empreitada parcial, mas sim de empreitada total, o
que levou a emissão de GFIP com código 155, mas não traz aos Autos cópia do
Contrato firmado, o que permitiria verificar se o serviço foi prestado sob regime de
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

empreitada total e, consequentemente, comprovar sua alegação. Desta forma, não
procede tal alegação.
Como se vê, a DRJ concluiu pela improcedência da presente alegação por falta de
apresentação do contrato firmado para a construção, o qual poderia atestar a forma de
contratação, se por empreitada total ou se por empreitada parcial. E agora, no recurso, a
Recorrente apenas reitera tal alegação sem, contudo, carrear aos autos o respectivo contrato.
Desse modo, mantemos o julgado a quo nesse ponto.
Da retificação feita em relação ao DEBCAD 35.902.189-1
Aduz a Recorrente que, em relação às competências 10/2001, 12/2001, 02/2002,
04/2002, 06/2002, 02/2003 a 04/2003, 03/2004 a 12/2004 e 05/2005, a fiscalização havia lançado
as contribuições como não informadas em GFIP, porém, na revisão do lançamento referente ao
DEBCAD 35.902.189-1 (GFIP3 – CFL 68) tais contribuições foram consideradas como
declaradas em GFIP e assim as contribuições lançadas foram canceladas (zeradas). Desse modo,
no entendimento da Recorrente, as contribuições lançadas no DEBCAD, ora discutido, também
devem ser canceladas.
Em relação às competências 11/2001, 03/2002, 05/2002, 10/2002, 12/2002,
01/2003, 06/2003, 09/2003, 01/2005, 02/2005, 03/2005, alega a Recorrente que parte das
contribuições lançadas foram declaradas em GFIP, razão pela qual, em se mantendo o
lançamento, requer a redução da multa em 50%.
Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o seguinte excerto da decisão
recorrida, fl. 788:
O Contribuinte, nas defesas apresentadas, alega que remunerações de segurado
empregado considerado não declarados em GFIP no processo em questão foram sim
declarados, como se pode observar pela revisão do Auto de Infração no 35.902.189-1,
cuja cópia se anexa ao presente, logo faz jus ao benefício da redução de 50% da multa,
conforme prevê a legislação aplicada em espécie.
[...]
De fato, a multa aplicada no Auto de Infração n ° 35.902.189-1 por descumprimento da
obrigação acessória de informar todos os fatos geradores em GFIP foi retificada em face
de ter sido comprovado pela Impugnante e aceito pela Auditoria GFIPs declaradas no
código 155, originalmente não consideradas quando da lavratura do Auto.
Ocorre que as GFIPs apresentadas sob o código 155 vinculam a GPS à matrícula CEI da
obra, enquanto que as GFIPs apresentadas sob o código 150, vinculam-nas ao CNPJ do
contribuinte.
Assim, é correto o posicionamento do fiscal ao dizer que eventuais GFIPs apresentadas
com erro de código deveriam ser retificadas para que fossem aproveitadas no presente
débito, como também é correto aceitar-se as mesmas GFIPs para a regularização da
obrigação acessória de não informar fatos geradores, como foi o caso do Despacho
Decisório proferido naquele Auto e planilha elaborada pela Auditoria.
O que não se nos afigura correto é pretender que aquelas mesmas GFIPs vinculadas ao
CEI possam ser utilizadas para a redução da multa moratória pela falta de recolhimento
lavrada nesta Notificação, posto que esta se refere ao CNPJ da empresa.
Em outras palavras: independente do código utilizado, a empresa informou fatos
geradores, ou seja, cumpriu a obrigação acessória. No entanto, para que aquelas GFIPs
possam ser consideradas para o benefício do § 4° do art. 35 da Lei n° 8.212/91,

3 Guia e Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social .
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.525 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000234/2008-81

essencial que estejam declaradas sob o código correto, de maneira que não é possível
querer aproveitá-las duplamente para utilizá-las tanto na CEI quanto no CNPJ.
Como se vê, a decisão de primeira instância aponta que as GFIPs referentes ao
DEBCAD 35.902.189-1 dizem respeito a matrículas CEI, enquanto que as GFIPs abarcadas pelo
presente lançamento dizem respeito ao CNPJ da Recorrente.
Portanto, eventuais retificações realizadas no DEBCAD 35.902.189-1 não têm o
condão de repercutir no lançamento ora discutido.
Sendo assim, improcede o recurso nesse ponto.
Conclusão
Isso posto, voto por em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
cancelando o lançamento em relação às competências 01, 02, e 03/2001 do Levantamento FP1 e
em relação às competências 01, 02, 03 e 04/2001 do Levantamento FP2, uma vez que atingidas
pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital